Tribunal: TCU
Processo: 023.521/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em razão da impugnação parcial de despesas referentes a recursos repassados ao Timbaúba/PE, no exercício de 2008, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial  PSB e PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em razão da impugnação parcial de despesas referentes a recursos repassados ao Município de Timbaúba/PE, no exercício de 2008, para execução dos serviços de Proteção Social Básica e Especial - PSB e PSE, vinculados ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Bartolomeu Ferreira Lima, condenando-o ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento do débito ao Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 1.820,00 06/06/2008 1.500,00 06/06/2008 329,00 15/08/2008 139,50 20/08/2008 149,50 27/08/2008 1.932,90 19/09/2008 149,50 19/09/2008 149,50 19/09/2008 7.921,10 30/12/2008 9.2. aplicar ao Sr. Bartolomeu Ferreira Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) , bem como a multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) , fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU) , o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros; multa: atualização monetária) , esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.